Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-12.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
do:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE UMA DAS PARTES –NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008402-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGANTE), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (EMBARGANTE), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.453.641-68 (EMBARGANTE), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (EMBARGANTE), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (EMBARGANTE), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (EMBARGANTE), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (EMBARGANTE), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (EMBARGADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (EMBARGADO), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.453.641-68 (EMBARGADO), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008402-12.2019.8.11.0000

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO SOBRE A TESE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008402-12.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO

EMBARGADO: ZAID ARBID, BIAS DOS SANTOS, ISAIR FERREIRA GOMES, JOSE DOMINGOS DOS ANJOS, JOSE SERAFIM DA SILVA, ROSEMARI MONTEIRO PIRES, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA, VANIA MARIANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO,
contra acórdão assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - MORTE DE UMA DAS PARTES –NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS- DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A eventual falta de observância da regra prevista no art. 313, I do CPC que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.

Não há como reconhecer, de pleno, a ilegitimidade passiva dos requeridos, cuja pertinência na presente ação decorre justamente de serem os proprietários dos imóveis objeto de compra e venda, bem assim do instrumento de procuração e substabelecimento utilizados na celebração do negócio questionado na presente ação.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados revela-se, assim, precipitada, porquanto, no caso em exame, diante da questão controvertida, confunde-se com o próprio mérito da ação.”

Sustentam que restou claro nas contrarrazões – e no processo em sua origem – que o próprio recorrente admite a todo tempo que os agravados não entabularam qualquer tipo de avença que pudessem vinculá-los ao feito, com o risco, inclusive, de os submeterem a pagamento de custas e honorários advocatícios a que não deram causa.

Sustentam que a decisão extintiva do feito sem resolução de mérito no que tange aos embargantes Antonio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo - agravados, foi alicerçada nas próprias alegações do agravante embargado que confessou não ter entabulado qualquer relação sinalagmática com os agravados,
ora embargantes.

Postulam o provimento dos declaratórios a fim de que seja atribuído efeitos infringentes e a fim de modificar o acórdão e manter a sentença extintiva sem resolução de mérito proferida pelo Juízo de primeira instância, com a declaração de ilegitimidade passiva dos agravados Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 42914967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008402-12.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos sob o fundamento de que o acórdão recorrido não se atentou para o fato de que fora o próprio
agravante embargado

Zaid Ardib

que confessou não ter entabulado qualquer relação sinalagmática com os agravados, ora embargantes, o que impõe a manutenção da decisão que acolheu a ilegitimidade dos ora embargantes
Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo
, ora agravados no polo passivo da ação.

Ocorre que não há falar em omissão.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão se extrai, sem dificuldade de compreensão, os fundamentos pelos quais se entendeu que era caso de reforma da decisão e da leitura das razões do agravo de instrumento não se visualiza a suposta confissão sustentada pelos embargantes.

Esclareceu-se que o embargado autor
“elegeu a presença de vícios na cadeia de procurações dos imóveis transacionados, como fundamento para o não pagamento das parcelas previstas para quitação em 27 de agosto e 05 de setembro de 2012, conduta que visa proteger até que os requeridos comprovem ser legítimos os títulos dominiais, os mandatos e mandantes dos instrumentos e a justa posse sobre o lote “Strauss”.

Assim, a ação foi proposta por Zaid Arbid em desfavor dos aqui embargantes ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, e também contra BIAS DOS SANTOS, UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA e outros, agora representado por seu Espólio.

Frisa-se, uma vez mais que não socorre o argumento dos recorrentes de suposta
confissão do embargado Zaid Ardib acerca da ausência de negócio firmado com os oras recorrentes, porque
“a despeito da validade do negócio jurídico firmado, o certo é que os requeridos Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo figuram no contrato firmado com o agravante, como vendedores dos imóveis
.”

Ponderou-se, então, a circunstância de que
“
ainda que no pacto tenham sido representados por Bias dos Santos, em favor de quem, os agravados Antonio dos Santos e Eva Aparecida asseguram não terem outorgado referida procuração, é certo que a relação jurídica firmada entre mandante (os Beraldo) e mandatário (Bias dos Santos), diz respeito justamente sobre o consentimento para a realização do negócio jurídico, cuja existência ou não influencia diretamente o julgamento pelo mérito da causa
”. (grifei)

Por isso o acórdão concluiu que
“neste contexto não há como reconhecer, de pleno, a ilegitimidade passiva dos requerido Antonio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, cuja pertinência na presente ação decorre justamente de serem os proprietários dos imóveis objeto de compra e venda, bem assim do instrumento de procuração e substabelecimento utilizados na celebração do negócio questionado na presente ação.”

Ademais, ponderou-se ao final que, da dinâmica fática e processual apresentada, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados, ora embargantes, confunde-se com o próprio mérito da ação. Logo, necessária a instrução do feito para, após, decidir acerca da ilegitimidade dos recorrentes.

Nota-se, em verdade, que os recorrentes pretendem, sob o pretexto de existência de vícios, o rejulgamento da causa. Contudo, não se pode confundir julgamento desfavorável com omissão, contradição e obscuridade, vícios estes sim sanáveis por meio dos declaratórios.

Em face disso, constata-se, na verdade, o nítido caráter modificativo dos presentes embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020